Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-64.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006206-64.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (APELADO), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (APELADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.

Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu transito em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006206-64.2020.8.11.0055

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

GALLI & GALLI LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1006206-64.2020.8.11.0055
oposta
em face da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0005715-74.2020.8.11.0055 (Cód. 340533) ajuizada por
GALLI & GALLI LTDA E OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$188.601,97 (cento e oitenta e oito mil e seiscentos e um reais e noventa e sete centavos), condenando a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o excesso de execução foi reconhecido com base em cálculo realizado unilateralmente pela parte embargante.

Ainda, sustenta que o marco inicial para aplicação de juros moratórios estaria equivocado, à medida que deveria ser a partir da data do inadimplemento, e não do recálculo do débito.

Explica que o “
juízo singular teria conferido interpretação contraditória em relação à sentença da ação revisional, sob o fundamento de que não teria sido determinada a exclusão da mora durante o período de inadimplência dos Apelados, que teve início em 28.07.2016, mas, sim, segundo sua percepção, tão somente a suspensão da mora até a apresentação do recálculo
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 103261487).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois a atualização do valor devido pelos apelados depende de meros cálculos aritméticos, fato que resulta na dispensa de prova pericial para tal finalidade.

Além disso, sustenta que “
a mora contratual foi afastada na ação revisional que embasa a ação de execução, impugnada nestes autos pelos embargos à execução, até que fosse realizado o recálculo do débito
” (sic), sendo que “
a Apelante comete evidente teratologia ao considerar que a incidência dos encargos moratórios deve fluir a partir de 28/07/2016, uma vez que a mora dos Apelados foi afastada pela cobrança de encargos abusivos mesmo no período de normalidade contratual
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 103261493).

O preparo foi recolhido (id. 103261489 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia preliminar a ser dirimida reside em aferir sobre a necessidade de realização de perícia contábil para o julgamento da demanda.

Pois bem. É sabido que, não obstante se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, sabe-se que tal direito não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a teor do que prevê o art. 370 do CPC/2015, compete ao juiz, por ser o destinatário da prova, indeferir aquelas reputadas inúteis ao deslinde da demanda, sendo-lhe facultado, ainda, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, ao entender pela desnecessidade de se produzir outras provas, além das constantes no processo, na forma do art. 355, I, do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

No caso dos autos, verifica-se que a prova técnica pretendida pela apelante não é, de fato, necessária ao deslinde da questão versada nos autos.

O fundamento que se verifica das razões recursais para sustentar o cerceamento de defesa limita-se ao fato de que o laudo foi unilateralmente realizado pela parte apelada, sem sequer indicar qualquer erro no cálculo apresentado.

Entretanto, em que pese a insurgência da parte recorrente, não se constata divergências nos cálculos base para a execução do título, razão pela qual a realização da perícia contábil torna-se totalmente desnecessária e dispendiosa, porquanto pode ser realizada por simples cálculos.

A propósito:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO EQUIVOCADA DOS VALORES
– SUPRESSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PRORROGAMENTO DE PRAZO – CONVENIO COM O SEBRAE – SITUAÇÕES DISTINTAS – NÃO OBRIGATORIEDADE DO BANCO – DEPENDÊNCIA DE SITUAÇÕES OUTRAS – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1)-
Não há como albergar alegação de cerceamento de defesa a ponto de deferir prova pericial quando a questão tratada diz respeito à verificação de eventuais excessos na execução proposta quando, da analise do titulo executivo extrajudicial, constatar a possibilidade de, por meros cálculos aritméticos, solucionar toda a questão
. (2)-Não há como acolher excesso de execução quando, na fundamentação, ao alegar esta questão, o embargante apenas divide o valor nominal do principal no número das prestações contratadas e esquece que reside, no caso, a aplicação dos juros remuneratórios. A instituição financeira em todas as suas operações visa lucro e sua ‘mercadoria’ é o dinheiro. (3)-Não reside como acolher pretensão de prolongamento do contrato em face de convênio firmado com outra instituição quando se tratam de situações diversas. O convênio, no caso, é para garantia do contrato entre o banco e o tomador do empréstimo e não vincula a entidade que fez o convênio, sobretudo quando esta, dentro do processo de execução, cumprindo o acordado com a instituição financeira, deposita o valor e sub-roga nos direitos creditícios. (4)-Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração da verba em favor do advogado da parte vencedora, os alcunhados honorários recursais prescritos no vigente ordenamento jurídico processual civil.”
(TJ-MT 10274826720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Rejeito, pois, a preliminar em voga.

Já quanto ao mérito, a questão refere-se exclusivamente ao termo inicial dos encargos da mora, levando em consideração o que restou decidido na ação de revisão de contrato.

No que tange ao termo inicial do encargo da mora, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Restou incontroverso que a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 2016100604 que embasou a ação de execução também foi objeto da ação revisional cód. no 248480 que tramitou nesta 3a Vara Cível (id 42299860), cuja ação foi julgada parcialmente procedente (id 42300742), nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar ilegal a incidência da taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice INPC, bem como para limitar a taxa de juro moratório em 1% ao mês, ficando a mora afastada até que haja o recálculo dos valores devidos, o que deverá ser feito pela própria parte credora após o trânsito em julgado, uma vez que isso reclama mero cálculo aritmético
”.

A sentença foi confirmada em 2o grau, conforme id 42300748, tendo transitado em julgado em 04/06/2019 (id 42300748).

Assim, a sentença determinou o afastamento da mora até que fosse realizado o recálculo do contrato, após o trânsito em julgado.

Portanto, resta cabalmente afastada a alegação da parte embargada de que os juros de mora deveriam incidir a partir de 25/10/2017, já que a ação revisional foi julgada em 13/03/2018, transitou em julgado em 04/06/2019 e a memória de cálculo foi elaborada em 22/06/2020 (id 42299851).

Desse modo, assiste razão à parte embargante quando argumenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser 22/06/2020, ou seja, a data em que a parte embargada realizou o recálculo do contrato.

Portanto, tenho que a parte embargante desincumbiu de seu ônus e comprovou a existência de excesso de execução, em razão da incidência de juros de mora em período diverso do determinado na sentença revisional.

Assim, nos termos do laudo pericial apresentado pela parte embargante no id 42299844, constata-se o excesso de execução de R$ 188.601,97. [Destaquei]. (...)”

Constata-se, portanto, que a mora contratual foi afastada na ação revisional que embasa a ação de execução, impugnada nestes autos pelos embargos à execução, até que fosse realizado o recálculo do débito, cuja sentença foi confirmada em grau recursal.

Portanto, como a mora foi afastada, não há que se falar no cômputo de encargos moratórios a partir de 25/10/2017, mas sim a partir do seu trânsito em julgado, que ocorreu em 04/06/2019 (id. 103261453 - Pág. 71).

Isso porque a sentença determinou o afastamento da mora até que fosse realizado o recálculo do contrato, após o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. No caso dos autos, o inconformismo da parte recorrente diz respeito ao termo inicial para incidência dos juros de mora, que em sentença se determinou seja a partir do trânsito em julgado e a apelante pretende incidindo desde o vencimento de cada parcela até a data do respectivo pagamento. 2. Ocorre que não há que se falar em mora do devedor em ação revisional a partir de cada parcela, uma vez que nem sequer há um valor determinado naquele momento, para que se pudesse falar em descumprimento contratual a ensejar a incidência de juros de mora no caso, consoante precedente do STJ. 3. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF-3 – ApCiv: 00022370620144036108 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/12/2021, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECOTE DOS CÁLCULOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser reconhecido o excesso de execução decorrente da inclusão de juros moratórios às prestações devidas antes do trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de alugueis, porquanto, nos termos do art. 69 da Lei 8.245/91, é a partir deste momento que a obrigação passa a ser exigível, não havendo que se falar em mora. Não tendo o magistrado singular se manifestado acerca da garantia apresentada, resta inviabilizado o pedido de substituição da penhora determinado via BACENJUD e RENAJUD, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG – AI: 10024043271618007 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o termo inicial dos encargos da mora a partir do transito em julgado da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022